Tribunal: TRF3
Processo: 5015725-62.2021.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
303/689)

5015725-62.2021.4.03.6183

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5015725-62.2021.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: WALTER BARBOSA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ ROBERTO DA SILVA - SP299467-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM ANTERIOR À EC 103/2019. REVISÃO DE BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de tempo de serviço especial, exercido na função de motorista de ambulância, e a consequente revisão de aposentadoria por tempo de contribuição. A decisão recorrida fundamentou-se na premissa de que a exposição a agentes biológicos ocorria de forma meramente intermitente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir: (i) se o indeferimento de prova testemunhal e de nova perícia técnica configurou cerceamento de defesa; e (ii) se a atividade de motorista de ambulância, desempenhada entre 2000 e 2018, enquadra-se como especial em razão da exposição habitual e permanente a agentes biológicos, conferindo à parte autora o direito à revisão da renda mensal inicial do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz é o destinatário das provas, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas ou a realização de nova perícia quando a prova documental técnica (Perfil Profissiográfico Previdenciário e laudo pericial emprestado) for suficiente para a formação do convencimento motivado, não se configurando cerceamento de defesa.

A comprovação da especialidade pelo contato com agentes biológicos exige avaliação qualitativa, sendo imperioso demonstrar que a exposição é inerente e indissociável da rotina de trabalho.

A atividade de motorista de ambulância que envolve o transporte e o auxílio direto no embarque e desembarque de pacientes enfermos, assim como o manuseio de macas, pressupõe contato habitual e indissociável com fluidos corporais e agentes infectocontagiosos, o que caracteriza a natureza especial do labor, independentemente de exposição ininterrupta ao longo de toda a jornada.

O período de labor especial reconhecido é estritamente anterior à vigência da Emenda Constitucional n. 103/2019, o que resguarda o direito adquirido do segurado à conversão desse tempo em comum, mediante a aplicação do fator de multiplicação legal.

Com a averbação e conversão do tempo especial, a parte autora preenche os requisitos para a majoração do tempo de contribuição, sendo devida a revisão do benefício desde a data do requerimento administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação da parte autora provida para reconhecer a atividade especial e condenar o INSS à revisão da aposentadoria por tempo de contribuição, com o pagamento das diferenças vencidas. Honorários advocatícios a cargo do réu.

Tese de julgamento: 1. Não há cerceamento de defesa quando o acervo documental técnico constante dos autos é idóneo e suficiente para o deslinde da controvérsia relativa ao reconhecimento de atividade especial. 2. A atividade de motorista de ambulância caracteriza-se como especial quando demonstrado, por meio de prova técnica, o contato habitual e indissociável com pacientes e materiais potencialmente contaminados por agentes biológicos. 3. É garantido o direito à conversão do tempo de serviço especial em comum para os períodos laborados antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 103/2019.

Legislação relevante citada: Lei n. 9.032/1995; Emenda Constitucional n. 103/2019; Código de Processo Civil, artigos 85, §§ 2o e 3o, 300, 370 e 480. Jurisprudência relevante citada: Súmula 111 do STJ; Súmula Vinculante 17 do STF.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5015725-62.2021.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: WALTER BARBOSA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ ROBERTO DA SILVA - SP299467-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por WALTER BARBOSA DOS SANTOS contra sentença (Id. 279449874) proferida pelo Juízo da 5a Vara Previdenciária Federal de São Paulo/SP que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de tempo de serviço especial no período de 22/03/2000 a 19/04/2018, laborado na função de motorista de ambulância para a "Associação Cruz Verde", bem como a consequente revisão de sua aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/180.588.049-4).

A sentença fundamentou-se na conclusão de que a exposição a agentes biológicos inerente à função exercida pelo autor ocorria de forma apenas intermitente, o que afasta o enquadramento da especialidade do labor.

Em suas razões recursais (Id. 279449877), a parte autora suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento de produção de prova testemunhal e de nova prova pericial. No mérito, pugna pela reforma da decisão, sustentando que o laudo técnico produzido na Justiça do Trabalho, admitido como prova emprestada, bem como o PPP, comprovam a sua exposição permanente e habitual a agentes biológicos. Requer concessão da tutela antecipada para implantação do melhor benefício.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pela parte autora.

Do Cerceamento de Defesa

A parte apelante suscita a nulidade da sentença por cerceamento do direito à produção de provas, argumentando que o indeferimento da prova testemunhal e a não realização de nova perícia técnica judicial (inspeção no local de trabalho) violaram a busca pela verdade real.

Não reconheço cerceamento do direito à produção de prova e ao exercício do contraditório. O juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias quando os elementos constantes dos autos já forem suficientes para a formação de seu convencimento (art. 370 do Código de Processo Civil).

No caso dos autos, a comprovação da especialidade do labor demanda, essencialmente, prova documental técnica, materializada no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e em laudos ambientais. Tendo a parte autora colacionado aos autos o PPP (Id. 279449836, pág. 54/55) e laudo pericial técnico produzido na Justiça do Trabalho (Id. 270700355), o magistrado de origem agiu corretamente ao considerar o feito maduro para julgamento.

A matéria não se encontra insuficientemente esclarecida a ponto de justificar a reabertura da instrução processual (CPC, art. 480), resolvendo-se a divergência sobre a interpretação dos documentos no âmbito do mérito.

Do Mérito: Do Reconhecimento da Atividade Especial

A controvérsia cinge-se ao reconhecimento da especialidade do período de 22/03/2000 a 19/04/2018, no qual a parte autora laborou na função de motorista de ambulância para a "Associação Cruz Verde", alegando exposição a agentes biológicos.

Até 28/04/1995, admitia-se o reconhecimento da especialidade por presunção de enquadramento na categoria profissional. A partir da Lei n. 9.032/1995, passou a ser exigida a comprovação de exposição efetiva, permanente, não ocasional nem intermitente aos agentes nocivos, comprovada mediante formulários emitidos com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho (LTCAT) ou Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).

No que diz respeito aos agentes biológicos, a avaliação é de natureza qualitativa. Exige-se que a exposição seja indissociável da atividade profissional exercida, configurando risco inerente à rotina do trabalhador.

No caso concreto, o juízo de origem concluiu que a função de motorista em entidade de acolhimento de pacientes com paralisia cerebral denotaria contato apenas intermitente com agentes biológicos, julgando improcedente o pedido. Contudo, há razões para discordar dessa conclusão.

De início observo que o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que a sentença proferida em reclamatória trabalhista constitui início de prova material para fins previdenciários, desde que fundada em elementos que evidenciem o período de trabalho e a função exercida, não se admitindo aquela que apenas homologa acordo ou é proferida à revelia. No caso dos autos, o conjunto fático-probatório que alicerçou a sentença trabalhista se mostrou robusta (Id 279449865 e Id 279449866).

A análise do Perfil Profissiográfico Previdenciário (Id. 279449836, pág. 54) e, especialmente, do laudo pericial produzido na Justiça do Trabalho admitido como prova emprestada (Id. 270700355), revela que as atribuições da parte autora como motorista extrapolavam a mera condução do veículo para retirar doações e transportar pacientes, funcionários e diretores.

A rotina profissional envolvia o transporte e o auxílio direto no embarque e desembarque de pacientes portadores de diversas patologias, o manuseio de macas, bem como o contato potencial com fluidos corporais em ambiente de assistência à saúde, conforme se verifica da pág. 12 do Laudo Pericial (Id 279449863):

“Mediante análise das atividades do Autor, constatamos que o mesmo, no exercício da atividade de MOTORISTA, atua na condução de Ambulância no transporte intermitente e regular de pacientes entre a sede da Reclamada e clinicas e hospitais, para realização de exames e atendimentos de emergência ou com necessidade de internação em UTI ́s, auxiliando, quando necessário, na acomodação dos pacientes, mantendo ainda, contato direto com objetos e instalações comuns aos pacientes, no caso, o veículo, maca e instalações, expondo-se assim, ao risco de contágio por agentes biológicos previstos no nexo no 14 da NR 15 da Portaria 3214/78 do MTE, com caracterização através de avaliação qualitativa.

Importante ressaltar o fato de que, diferentemente da exposição a agentes físicos ou químicos, quando o trabalhador se expõe os agentes biológicos, não existe o efeito acumulativo no organismo, ou seja, o menor e mais rápido contato podem ocasionar a contaminação e conseqüente contração de uma doença.

Conforme descrito nos itens 5.F, e subitens, deste Laudo Pericial, a Reclamada não forneceu ao Reclamante, Equipamentos de Proteção Individual, que pudessem protegê-lo de forma efetiva da exposição a possíveis agentes biológicos.

Desta forma, enquadram-se as atividades do Reclamante nos termos do Anexo no. 14 da NR 15 da Portaria 3214/78 do MTE, que estabelece:

Relação de atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa.

"Insalubridade em grau médio"

Trabalhos ou operações, em contato permanente, com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, em:

- Hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados); (grifo nosso)”

A jurisprudência tem consolidado o entendimento de que, para os profissionais que atuam na remoção e transporte de enfermos em ambulâncias, o contato com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas e materiais contaminados é inerente à própria natureza do serviço prestado. O conceito legal de "permanência" não impõe que o trabalhador esteja submetido ao agente nocivo de forma ininterrupta durante todos os minutos de sua jornada, mas sim que a exposição seja habitual e indissociável da prestação do seu trabalho, não sendo um evento fortuito ou meramente ocasional.

O laudo trabalhista atesta a insalubridade pelas condições ambientais e pelas tarefas executadas, possuindo pleno valor probante, uma vez que submetido ao contraditório.

Desta forma, restou devidamente comprovada a exposição a agentes biológicos de forma habitual e permanente, impondo-se a reforma da sentença para reconhecer como especial o período de 22/03/2000 a 19/04/2018.

É devida a conversão do referido tempo especial em comum, aplicando-se o fator de multiplicação pertinente.

Do Direito à Revisão do Benefício

Computando-se o período ora reconhecido como especial (convertido em comum) aos demais períodos já averbados administrativamente, constata-se que a parte autora atinge o tempo de contribuição necessário para obter a revisão da Renda Mensal Inicial (RMI) de sua aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/180.588.049-4), a qual passará a ser calculada com o cômputo do acréscimo legal. O termo inicial da revisão e dos efeitos financeiros (DIB) deve corresponder à data do requerimento administrativo (DER), em 12/07/2017.

Dos Consectários Legais, Descontose Honorários Advocatícios

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Embora reconhecido o direito à revisão, a parte autora já se encontra em gozo de benefício previdenciário, não se vislumbrando o perigo de dano que justifique a antecipação dos efeitos da tutela para a imediata implantação da nova renda mensal.

Com o provimento do recurso e a consequente procedência do pedido inicial, inverto os ônus da sucumbência para condenar o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se a Súmula 111 do STJ, devendo a verba incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a data da prolação desta decisão.

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Ante o exposto, dou provimento à apelação da parte autora para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, reconhecendo a especialidade do período de 22/03/2000 a 19/04/2018 e condenar o INSS a revisar a aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/180.588.049-4) desde a data do requerimento administrativo (12/07/2017), pagando as diferenças vencidas.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM ANTERIOR À EC 103/2019. REVISÃO DE BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de tempo de serviço especial, exercido na função de motorista de ambulância, e a consequente revisão de aposentadoria por tempo de contribuição. A decisão recorrida fundamentou-se na premissa de que a exposição a agentes biológicos ocorria de forma meramente intermitente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir: (i) se o indeferimento de prova testemunhal e de nova perícia técnica configurou cerceamento de defesa; e (ii) se a atividade de motorista de ambulância, desempenhada entre 2000 e 2018, enquadra-se como especial em razão da exposição habitual e permanente a agentes biológicos, conferindo à parte autora o direito à revisão da renda mensal inicial do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz é o destinatário das provas, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas ou a realização de nova perícia quando a prova documental técnica (Perfil Profissiográfico Previdenciário e laudo pericial emprestado) for suficiente para a formação do convencimento motivado, não se configurando cerceamento de defesa.

A comprovação da especialidade pelo contato com agentes biológicos exige avaliação qualitativa, sendo imperioso demonstrar que a exposição é inerente e indissociável da rotina de trabalho.

A atividade de motorista de ambulância que envolve o transporte e o auxílio direto no embarque e desembarque de pacientes enfermos, assim como o manuseio de macas, pressupõe contato habitual e indissociável com fluidos corporais e agentes infectocontagiosos, o que caracteriza a natureza especial do labor, independentemente de exposição ininterrupta ao longo de toda a jornada.

O período de labor especial reconhecido é estritamente anterior à vigência da Emenda Constitucional n. 103/2019, o que resguarda o direito adquirido do segurado à conversão desse tempo em comum, mediante a aplicação do fator de multiplicação legal.

Com a averbação e conversão do tempo especial, a parte autora preenche os requisitos para a majoração do tempo de contribuição, sendo devida a revisão do benefício desde a data do requerimento administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação da parte autora provida para reconhecer a atividade especial e condenar o INSS à revisão da aposentadoria por tempo de contribuição, com o pagamento das diferenças vencidas. Honorários advocatícios a cargo do réu.

Tese de julgamento: 1. Não há cerceamento de defesa quando o acervo documental técnico constante dos autos é idóneo e suficiente para o deslinde da controvérsia relativa ao reconhecimento de atividade especial. 2. A atividade de motorista de ambulância caracteriza-se como especial quando demonstrado, por meio de prova técnica, o contato habitual e indissociável com pacientes e materiais potencialmente contaminados por agentes biológicos. 3. É garantido o direito à conversão do tempo de serviço especial em comum para os períodos laborados antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 103/2019.

Legislação relevante citada: Lei n. 9.032/1995; Emenda Constitucional n. 103/2019; Código de Processo Civil, artigos 85, §§ 2o e 3o, 300, 370 e 480. Jurisprudência relevante citada: Súmula 111 do STJ; Súmula Vinculante 17 do STF.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, reconhecendo a especialidade do período de 22/03/2000 a 19/04/2018 e condenar o INSS a revisar a aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/180.588.049-4) desde a data do requerimento administrativo (12/07/2017), pagando as diferenças vencidas., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão